Tribunal: TJMT
Processo: 1049985-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DEMONSTRADO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PROVA DE INADIMPLÊNCIA (ART. 373, INCISO I DO CPC). NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 328030879 – reclamação no 1049985-61.2025.8.11.0001 – 7o JEC da Capital) que declarou a inexistência do débito, com dano moral (R$ 5.500,00 - cinco mil e quinhentos reais). 2- Em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Precedente. (TJRS – 1a T – RI no 0008889-20.2018.8.21.9000 – REL. JUIZ JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO - j. 27/03/2018). 2.2) No caso, a Recorrente alegou que a negativação se referia à parcela de número 58 (cinquenta e oito), com vencimento em 17/3/2025, decorrente de renegociação realizada em 13/4/2020. Todavia, não juntou aos autos o instrumento de refinanciamento capaz de comprovar tal alegação. O documento apresentado pela Recorrente (id. 204640154) coincide com o contrato originário de financiamento, cujo cronograma prevê o pagamento de 60 (sessenta) parcelas, vencendo a última em 16/2/2025. Por sua vez, a Recorrida apresentou cópia do carnê emitido pela instituição bancária, no qual consta a parcela final (60/60) com vencimento em 17/2/2025 (id. 328029948). Já as planilhas juntadas pela financeira no id. 328030867, apresentadas como prova de renegociação, carecem de validade jurídica, por se tratarem, essencialmente, de meras capturas de tela de sistemas internos, desacompanhadas de comprovação quanto à adoção de mecanismos mínimos de segurança. Tais documentos, considerados de forma isolada, não são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação. Dessa forma, sopesando-se as provas válidas constantes dos autos, verifica-se que o financiamento foi integralmente quitado, restando comprovado o adimplemento total da obrigação. 2.3) A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). Precedentes (STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017) e (TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019). 2.4) Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in reipsa”, salvo se houver negativação preexistente”. 2.5) A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos, viabilizam a apreciação do pedido. 2.6) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPCC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049985-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA LOURDES MARQUES DA SILVA - CPF: 108.599.261-68 (RECORRIDO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025